Tribunal: STF
Processo: AI 714838
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
   279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A análise da questão
   constitucional depende de exame prévio de legislação
   infraconstitucional.
II - A matéria alegada no RE demanda a
   análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e a
   interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência
   das Súmulas 279 e 454 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.